Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
ADMNISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO. VIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DAS PARTES. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSERTO DO VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Recurso interposto por uma das rés a fim de que seja afastada sua responsabilidade pelos danos sofridos por veículo dirigido pela autora (recorrida) em virtude de queda em bueiro em via pública.
II. Mostra-se legítima a parte autora, que pretende obter ressarcimento dos danos materiais sofridos, ao demonstrar ter sido a responsável por levar o automóvel danificado ao conserto e por desembolsar a quantia necessária ao reparo. Preliminar afastada.
III. A NOVACAP é a responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e de construção civil de interesse do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72 e do art. 3o do Decreto no 14.783/93, razão pela qual revela-se parte legítima a ocupar o polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.
IV. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação de culpa, conforme previsão da Teoria do Risco Administrativo (CF, art. 37, § 6o), seja para os casos de ação, seja nas hipóteses de omissão estatal, desde que comprovado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (STF, ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).
V. Havendo nos autos a comprovação de omissão específica Estatal, a qual ensejou danos à cidadã,que sofreu danos em seu veículo por força de dois buracos não sinalizados em via pública (conforme fotografias que demonstram os referidos buracos e o pneu do veículo rasgado), correta mostra-se a sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento dos referidos danos. Precedentes TJDFT: (Acórdão 1264400, 07615048220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1229654, 07382484720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).